Tribunal: TCU
Processo: 031.723/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Instituto Cultural e Educacional do Paraguacu-incep,Mabel de Bonis Almeida Simões contra o Acórdão 1.756/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Instituto Cultural e Educacional do Paraguaçu (Incep) e pela Sra. Mabel de Bonis Almeida Simões, contra o Acórdão 1756/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência da deliberação aos embargantes e aos demais interessados.